Tribunal: TJDFT
Processo: 0742150-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0742150-51.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FUNDACAO GETULIO VARGAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (id 110947875, processo n. 0709625-59.2021.8.07.0018), que, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária c/c repetição de indébito ajuizada pela FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS em desfavor do agravante, deferiu a tutela de urgência requerida para suspender a cobrança das tarifas de uso do sistema de distribuição e transmissão - TUSD/TUST e demais encargos setoriais da base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica; impedir as medidas de cobrança, de cadastro nos órgãos de proteção ao crédito e de negativa de expedição da certidão de regularidade fiscal por este motivo. Por meio da decisão de id 32184294, o i. Desembargador Fabrício Bezerra deferiu a liminar, para suspender os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento do mérito recursal. Após o processo ser pautado para julgamento, por meio da petição de id 38333086, a parte agravada informa nulidade do presente agravo de instrumento, com fulcro no art. 272, §§ 2o e 5o do Código de Processo Civil, por ausência de cadastramento do procurador indicado na petição inicial dos autos principais (processo n. 0709625-59.2021.8.07.0018), ainda que o agravante tenha informado os nomes dos advogados da parte agravada no momento da interposição do recurso, de modo que o procurador da agravada não foi intimado para exercer o contraditório e a ampla defesa. Aduz, portanto, que todas as intimações relacionadas ao presente procedimento foram realizadas somente em nome da agravada Fundação Getúlio Vargas, inexistindo abertura de expediente em nome do seu procurador. Requer, assim, a decretação de nulidade do presente recurso desde a primeira intimação realizada para a agravada no dia 27/01/2022, tendo em vista que desde tal publicação não houve a correta intimação dos advogados constituídos. Intimado, o DISTRITO FEDERAL se manifestou no id 38669890. Brevemente relatado. DECIDO. Da análise dos expedientes relacionados ao presente agravo de instrumento, de fato, verifica-se que, muito embora o agravante, ao interpor o recurso, tenha informado os dados dos procuradores da parte agravada, não consta nenhum causídico cadastrado em favor da Fundação recorrida, o que a impediu de exercer o contraditório e ampla defesa. Assim, em primeiro lugar, promova a Secretaria o cadastramento do patrono da parte agravada Décio Flávio Gonçalves Torres Freire, OAB/RJ n. 2.255/A, para fins de intimação, nos termos da petição de id 38333086, p. 1. Diante do evidente prejuízo processual à parte agravada, DECRETO A NULIDADE dos atos que ocorreram posteriormente à decisão concessiva de liminar (id 32184294), com exceção do ofício expedido ao juízo de primeiro grau, que comunicou a decisão para cumprimento (id 32187444/ 32187446). Nesta oportunidade, determino a intimação da parte agravada, na pessoa de seu advogado, da decisão de id 32184294, e a reabertura do prazo para apresentação de contrarrazões, na forma do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para nova manifestação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator